Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Rcl – Reclamação Processo N. 0705817-37.2020.8.07.0000 Rcl Reclamantes NEMÉSIA FERREIRA RAMOS e CLAYTON FERREIRA INÁCIO Reclamada JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO Interessados Relatora MARIA DE JESUS INÁCIO, BRUNA BERTOLUCI e INARA FERREIRA INÁCIO Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Determino à Secretaria da 3a Turma Cível que retifique o polo passivo da Reclamação nos registros informativos deste eg. Tribunal e cadastre os nomes dos interessados e seus advogados. Requisitem-se informações à Autoridade reclamada, no prazo de 10 (dez) dias. Deixo, por ora, de apreciar o pedido liminar, no aguardo de informações pela Autoridade reclamada. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora